Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-38.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INAPTA NA RECEITA FEDERAL. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL CONFIGURADAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica, tem o condão de viabilizar a recuperação de crédito, combate à fraude e promover a segurança das relações comerciais.
2. In casu, estão presentes indícios de desvio de personalidade e confusão patrimonial, o que autoriza a responsabilização do sócio pelo adimplemento da obrigação
3. Apelação conhecida e provida.